Tribunal: TJMT
Processo: 1022385-81.2021.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022385-81.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAYSA DO PRADO LEAO GOMES - CPF: 705.339.541-34 (APELADO), LEANDRO ANTONIO ALVES DA SILVA - CPF: 056.016.591-92 (ADVOGADO), MARIANA ALMEIDA BORGES - CPF: 052.894.131-38 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO VIEIRA SILVA - CPF: 942.573.611-15 (APELANTE), ANDRE IGNOTTI FAIAD - CPF: 061.369.201-23 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - OFENSA À HONRA E VIOLAÇÃO AO DIREITO DE IMAGEM POR MEIO DE PUBLICAÇÕES EM REDE SOCIAL - OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE COMPROVADA – DANO MORAL DEVIDO - VALOR INDENIZATÓRIO MINORADO - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O dano moral é aquele que atinge os direitos de personalidade da pessoa, de modo que infortúnios, desavenças e dissabores próprios da vida em sociedade não geram abalo moral porque não ofendem, em tese, a dignidade humana. No entanto, em situações nas quais o evento atingir valores fundamentais protegidos pela CF/88, causando, por exemplo, abalo à moral, à psique, à saúde da pessoa, ferindo sua imagem ou personalidade; extrapolando, portanto, o mero dissabor e a esfera do dano material, a solução é diversa, sendo cabível a indenização por danos morais.

2. A veiculação da imagem sem autorização por certo que gera o dever de indenizar, dada a ofensa ao seu íntimo, a considerar os fatos que abalaram seu psicológico.

3. Na fixação do valor da indenização por danos morais, devem ser levados em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, se atentando a natureza pedagógica, reprimindo o enriquecimento ilícito. Quantum reduzido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1022385-81.2021.8.11.0041

APELANTE: LUIZ AUGUSTO VIEIRA SILVA

APELADO: MAYSA DO PRADO LEÃO GOMES

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LUIZ AUGUSTO VIEIRA SILVA
contra sentença proferida em Ação de Indenização de Danos Morais No 1022385-81.2021.8.11.0041 - da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que se julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na Ação de Indenização por Danos Morais

interposta por Maysa do Prado Leão Gomes, em desfavor Luiz Augusto Vieira da Silva para condenar

o réu ao pagamento de danos morais à requerente no valor de R$ 12.000,00 e ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil.”
.

(id. 145080155).

A apelante aduz que “
não teve a intenção de macular, prejudicar a imagem da apelada e somente transmitiu o conteúdo POIS ACHAVA SER VERDADEIRO.
”.

Afirma que “
não tem qualquer intenção de prejudicar a honra da apelada, mas sim com a intenção de informar a população por meio de informações que chegaram até ele. E que infelizmente é falsa, mas no momento, o apelante, pessoa leiga, pensou ser verdadeira
”.

Expõe que “
a pessoa envolvida com assuntos de interesse público possui uma maior relativização na proteção da sua honra e da sua privacidade, já que, em uma ponderação de valores, o interesse público e o acesso à informação da coletividade também devem ser levados em consideração.
”.

Sustenta que, “
Aquele que ocupa cargo público, seja de provimento efetivo, por comissão ou através de mandato eletivo, deve saber que receberá maior atenção e cobrança da sociedade. Tal comportamento, exercido tanto pela mídia tradicional como pela população, principalmente por meio das redes sociais
”.

Pontua que
“resta claro que conceder a nada módica quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a título de um mero aborrecimento somado a 10% a título de honorários certamente propiciará o enriquecimento ilícito da apelada, contrariando preceitos básicos de nosso ordenamento. Assim, caso se entenda ter havido algum tipo de dano à honra da apelada, o que nota é que a indenização concedida pelo MM. Juízo a quo não se coaduna com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.”.

Pede o provimento do recurso afastando a condenação por danos morais ou, subsidiariamente, reduzir o valor indenizatório (id. 145080160).

Em contrarrazões, pede-se
o desprovimento do recurso (id. 145080162).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LUIZ AUGUSTO VIEIRA SILVA
contra sentença proferida em Ação de Indenização de Danos Morais No 1022385-81.2021.8.11.0041 - da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que se julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na Ação de Indenização por Danos Morais

interposta por Maysa do Prado Leão Gomes, em desfavor Luiz Augusto Vieira da Silva para condenar

o réu ao pagamento de danos morais à requerente no valor de R$ 12.000,00 e ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil.”
.

(id. 145080155).

A autora afirma na inicial que
“o senhor Luiz Augusto, vulgo Guto, ora réu, fez um vídeo (doc. 7) totalmente despregado com a realidade de cunho difamatório dizendo que Maysa Leão foi a substituta por ser “amiga” do atual vereador Diego Guimarães, o que é falso, pois Maysa Leão é a primeira suplemente pelos critérios do partido Cidadania de substituição temporária (art. 22 da Lei Orgânica de Cuiabá).”
.

Afirma que “
o senhor Luiz Augusto colocou fotos da autora de biquíni com a intenção medíocre, nojenta, enodoada na tentativa de “sensualizar” o corpo feminino dela. Excelência, sem juízo de valor, mas NINGUÉM tem o direito de pegar fotos PRIVADAS, ainda que em redes sociais, e divulgá-las como fora feito nesse vídeo, tal prática insurge no uso indevido de imagem.”.

E ainda, “
Além dessa notícia totalmente despregada com a realidade e com o instrumento legal municipal, ora Lei Orgânica, o mesmo réu divulgou em outros grupos de WhatsApp (FOLHAMAX, PROGRAMA VERACIDADE, MATO GROSSO É NOSSO, O Factual), no qual várias pessoas tiveram acesso a notícia FALSA e caluniosa 65 98111-4922 | Av. Historiador Rubens de Mendonça, No990, Ed. Empire Center, sala 707, Baú, Cuiabá-MT escrito que “MÃE DE SUPLENTE DE VEREADOR DE CUIABÁ É INVESTIGADA POR DESVIO NA SAÚDE DO ESTADO”, ipsis literis (doc. 6).”

Pediu, em suma, a condenação do apelante a título de danos morais, ante o ilícito praticado em face da sua imagem.

Decorrido o feito e apresentado à defesa, sobreveio à sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando o apelante ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de danos morais.

O apelante sustenta nas razões de seu recurso que não foi o criador do conteúdo do arquivo de vídeo e por isso não possui responsabilidade sobre os danos causados a imagem da autora, bem como que não foi ele quem escreveu as notícias compartilhadas de alguns jornais locais.

Analisando os autos, verifica-se que o apelante encaminhou um vídeo (id. 145077770) de cunho crítico e dirigido à autora e, também, a outros vereadores da época, o qual foi compartilhado num grupo de mensagens do aplicativo de conversas “
WhatsApp”
(id. 145077767).

Além do vídeo, o apelante compartilhou links de alguns sites de notícias, os quais fazem exageros opinativos ao fato da autora ser a substituta temporária do ex-vereador, Diego Guimarães, na Câmara Municipal de Cuiabá, numa oportunidade em que o mesmo se encontrava de licença.

Pois bem.

Para caracterizar a obrigação de indenizar, necessária a presença do ato ilícito, do dano, da culpa, e do nexo de causalidade entre ambos. Assim, presentes os elementos essenciais à etiologia da responsabilidade civil existirá o dever de indenizar.

Carlos Alberto Bittar esclarece que o dever indenizatório resulta da conjugação dos seguintes fatores:

“(...) existência de uma ação; a violação da norma jurídica; a imputabilidade; a penetração na esfera de outrem. Desse modo, deve haver um comportamento do agente positivo (ação) ou negativo (omissão), que desrespeitando a ordem jurídica, cause prejuízo a outrem, pela ofensa a bem ou a direito deste. Esse comportamento (comissivo ou omissivo) deve ser imputável a consciência do agente, por dolo (intenção), ou por culpa (negligencia, imprudência, imperícia), contrariando seja um dever geral do ordenamento jurídico (delito civil), seja uma obrigação em concreto (inexecução da obrigação ou de contrato). (Responsabilidade Civil – Doutrina e Jurisprudência, Saraiva, 2a ed., p. 93-95).

É assegurado a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem das pessoas, segundo a previsão constitucional o que confere o direito a indenização por dano moral.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Programa de televisão que veiculou a imagem do caminhão do autor, em matéria sobre menor atropelada. Reportagem que veiculou imagens do acidente fatal, apontando o caminhão do autor, como se fosse o que causou o ato lesivo à vítima. Uso indevido da imagem do veículo do autor, que não estava envolvido no acidente. Requerida que alega liberdade na veiculação de notícias de interesse público e caráter jornalístico. Ato ilícito, contudo, não foi a divulgação da matéria jornalística, mas, sim, o uso indevido da imagem do caminhão, que estava estacionado no local dos fatos. Negligência da ré ao não realizar prévia apuração. Programa da "TV Record S.A.", transmitido a inúmeros telespectadores e que atribui, ao veículo do autor, o atropelamento. Requerente que teve sua imagem ofendida, após a veiculação da reportagem. Dano moral configurado. Valor da indenização, fixado em R$ 20.000,00, atentando-se, inclusive, ao grau de culpa da ré. Valor que se mostra razoável e adequado. Sentença mantida. Recurso da ré desprovido”.

(TJSP; Apelação Cível 0010422-30.2012.8.26.0223; Relator (a): Augusto Rezende; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarujá - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/01/2017; Data de Registro: 31/01/2017).

“Apelações Cíveis. Responsabilidade Civil. Ação indenizatória por Danos Morais decorrente de uso de imagem do autor em crime de grande repercussão social envolvendo o atropelamento de 17 ciclistas em Porto Alegre. Ilegitimidade passiva da TV Guaíba. Descabimento. Em que pese às alegações da parte apelante, a própria apelante afirma que produz e veicula os programas Balanço Geral, Rio Grande Record e Rio Grande no Ar. Conforme referido pela parte apelada, a matéria jornalística que teria ofendido a sua honra restou divulgada nos programas Domingo espetacular, Balanço Geral e no site acima noticiado. Ademais, tem-se que a mesma é integrante do mesmo grupo empresarial da Rádio e Televisão Record, o que reforça a Teoria da Aparência preconizada em sentença. Assim, não resta dúvidas de que a TV Record veiculou as matérias jornalísticas no programa Domingo Espetacular e no site R7 e a Televisão Guaíba veiculou as imagens do Balanço Geral.Logo, resta evidente que a mesma é legítima para compor a lide. Mérito. Apesar da matéria jornalística não ter referido o nome do autor, uma vez que acreditavam se tratar do verdadeiro autor do fato que responde judicialmente pelo crime foram divulgadas as imagens do demandante, o que evidencia falha do noticiário e erro passível de ser indenizado. Nesse ínterim, uma vez comprovado a veiculação de imagem de forma indevida, com o agravante da imputação de um crime, resta evidente o dever de indenizar. Quantum debeatur. Indenização majorada devido à repercussão social do fato. DERAM PROIMENTO AO APELO DO AUTOR E NEGARAM PROVIMENTO AOS APELOS DAS RÉS. UNÂNIME”.
(Apelação Cível, No 70074324484, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em: 23-11-2017).

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À HONRA E VIOLAÇÃO AO DIREITO DE IMAGEM POR MEIO DE PUBLICAÇÕES EM REDE SOCIAL E EM JORNAL LOCAL. OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE COMPROVADA. INDENIZAÇÃO POR ABALO MORAL DEVIDA. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. 1. Os danos morais são aqueles que atingem os direitos de personalidade da pessoa, de modo que infortúnios, desavenças e dissabores próprios da vida em sociedade não geram abalo moral porque não ofendem, em tese, a dignidade humana. 2. No entanto, em situações nas quais o evento atingir valores fundamentais protegidos pela CF/88, causando, por exemplo, abalo à moral, à psique, à saúde da pessoa, ferindo sua imagem ou personalidade; extrapolando, portanto, o mero dissabor e a esfera do dano material, a solução é diversa, sendo cabível a indenização por danos morais. 3. No presente caso, está demonstrado que o réu fotografou a autora e lançou mão de sua imagem sem o seu consentimento, ofendendo de modo específico a sua honra por meio de texto ofensivo publicado tanto em rede social, em que veiculadas as fotografias, nas quais identificável a demandante, quanto em jornal local, cabendo destacar que a prova testemunhal comprova a repercussão de tais publicações. Desta forma, resta evidenciada a ofensa à honra da parte autora, assim como ao seu direito à imagem, e é devida a indenização pleiteada. 4. Em relação ao quantum do dano moral fixado, este deve possuir dupla função, qual seja, reparatória e pedagógica, devendo objetivar a satisfação do prejuízo efetivamente sofrido pela vítima, bem como servir de exemplo para inibição de futuras condutas nocivas. Nesse sentido, a reparação deve ser fixada com base nos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como nos elementos que devem ser considerados na quantificação, tais como a gravidade do fato, a intensidade e duração das consequências, a condição econômica das partes e o duplo caráter (compensatório e punitivo) da medida. 5. No caso concreto, o valor arbitrado pelo Juízo de Origem, R$ 3.000,00, tendo em conta os parâmetros delineados e as peculiaridades do caso em tela, a contrário do sustentado pelo apelante, não comporta redução. 6. Honorários sucumbenciais majorados, em atenção ao preconizado pelo artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO DESPROVIDA”.
(Apelação Cível, No 70081651531, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 26-06-2019).

Configurado o dano, tem-se que o dano moral atinge atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica, danos estes demonstrados no caso vertente.

Neste sentido, entendo que os atos praticados pelo apelante ofendem a honra e a imagem da Autora, isto porque, cabia-lhe provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da apelada, o que não fez, limitando-se apenas em afirmar que não foi o criador do conteúdo por ele compartilhado.

Assim, comprovado o nexo causal, a indenização pelos danos causados em razão de sua conduta negligente, deve ser mantido.

Por outro lado, a indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira da apelante e a extensão da ofensa suportada pela apelada, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso em análise, a apelante insurge contra o valor arbitrado a título de dano moral, alegando ser excessivo, pretendendo a sua minoração.

Nesse passo, verifico que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade não foram observados, tendo-se em conta que para a fixação do valor da compensação pelos danos morais, necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido.

Ainda, considere-se que para efeitos de revisão do valor arbitrado a título de indenização por dano moral, entende o Superior Tribunal de Justiça como possível em caso que se mostrar ínfimo ou exagerado:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO DO PRODUTO. DANO MORAL CONFIGURADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. VALOR IRRISÓRIO OU EXORBITANTE. NÃO PROVIMENTO. 1. Em homenagem aos princípios da economia processual e da fungibilidade, devem ser recebidos como agravo regimental os embargos de declaração que contenham exclusivo intuito infringente. 2. Inviável o recurso especial cuja análise impõe reexame do contexto fático-probatório da lide (Súmula 7 do STJ). 3. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 4. Somente se submetem ao controle do STJ os honorários advocatícios fixados por equidade quando irrisórios ou exorbitantes. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento”.
(EDcl no AREsp 629.461/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 20/04/2015).

Nesse sentido, também tem entendido este Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ATO ILÍTICO CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA – DESCABIMENTO - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CARÁTER PEDAGÓGICO DA PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDO - VERBA HONORÁRIA DENTRO DOS LIMITES IMPOSTOS PELO ARTIGO 20 DO CPC – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RELAÇÃO EXTRACONTRATRAUAL - APLICABILIDADE DA SÚMULA 54 DO STJ - SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE – APELO PROVIDO PARCIALMENTE. Diante da comprovação de inexistência do débito, bem como da negativação indevida do nome do Consumidor/Apelante, impõe-se o dever de indenizar; no entanto o valor a ser fixado em razão de dano moral deve respeitar determinados critérios, bem como observar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de conter o caráter pedagógico, e arbitrar justa reparação, sem que isso se constitua enriquecimento sem causa. Deve ser mantida a verba honorária quando fixada dentro dos limites estabelecidos pelo artigo 20 do Código de Processo Civil. Os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula no 54 do STJ, e não a partir do arbitramento, em se tratando de relações extracontratuais. Precedente: “1- O MM. Juiz “a quo” condenou a embargada em danos morais corrigidos monetariamente e juros de 1% ao mês a partir da sentença. No entanto, no respectivo caso, trata-se de relação extracontratual, devendo os juros de mora incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.”
((ED 92077/2015, Relatora: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/08/2015, Publicado no DJE 10/08/2015) (Ap 47734/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/09/2015, Publicado no DJE 18/09/2015).

A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse diapasão, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e tendo-se em conta que para a fixação do valor da compensação pelo dano moral, necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido.

Diante disso, ponderado os requisitos do artigo 944 do CC reduzo o valor da condenação para R$ 6.000,00 (seis mil reais), pois adequada ao caso em questão, considerando que não se pode ensejar enriquecimento ilícito por parte do ofendido e nem oneração demasiada ao Ofensor.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE O RECURSO para minorar a indenização do dano moral.

Mantenho os honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023